Tribunal: TJSP
Processo: 2210833-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210833-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
MARCOS ANTONIO BALAN e Paciente CLEBER ANDERSON GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
2
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000
Impetrante MARCOS ANTONIO BALAN
Paciente CLEBER ANDERSON GONÇALVES
Comarca de Araçatuba
Voto no 13821
Habeas corpus. Paciente condenado e preso em regime
fechado por força de sentença condenatória transitada
em julgado. Pandemia COVID-19. Constrangimento
ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo d. advogado Marcos Antonio Balan, em favor de
CLEBER ANDERSON GONÇALVES, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da
2a Vara da Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que, nos
autos da execução 000015-90.2016.8.26.0161, negou seu pedido de
prisão domiciliar.
Alega que, não obstante condenado, trata-se de réu que
sofre de tuberculose e tem saúde extremamente frágil, assim, tendo as
recentes recomendações editadas pelo CNJ acerca das medidas
emergências em razão da pandemia do Coronavírus, faria ele jus à
imediata concessão da benesse pretendida.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que
o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-
se a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
3
O pedido de liminar foi indeferido.
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, de se notar que o caso não seria sequer de
conhecimento do writ, posto que o indeferimento da benesse pelo
Primeiro Grau conta com previsão de recurso específico no
ordenamento, qual seja o de agravo em execução.
No obstante, conheço do pedido para que não reste
dúvida.
Em nova análise dos autos, não verifico motivos que
justifiquem modificação do que já foi decidido em sede liminar.
Conforme já naquela oportunidade foi consignado Em
primeiro lugar, cumpre observar que o paciente encontra-se preso com
base em sentença condenatória e ostenta comportamento tumultuário,
sofrendo, inclusive sindicância para apuração no sentido de que estaria
ameaçando, por telefone, pessoas fora da unidade prisional.
Ao
indeferir
o
benefício,
o
magistrado
teceu
considerações sobre sua situação particular, anotando que conforme
atestado médico juntado aos autos, embora portador de patologia, não se
infere que ele necessite da prisão domiciliar, nem que esteja mais
vulnerável na prisão do que estaria em liberdade, recebendo, ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
4
tratamento de que necessita no interior da unidade.
Fez, ainda, anotações sobre o alcance da Resolução
invocada pela defesa (fls. 40/41).
De fato, se à primeira vista a condição de saúde relatada
na inicial parece grave, no entanto, o documento de fls. 22 indica que
unidade prisional na qual ele se encontra dispõe de equipe médica e
relata que ele apresenta bom estado geral e vem recebendo atendimento
adequado. Quanto à alegada tuberculose, em 2020 foi realizado exame e
constada a cura da doença.
Pois bem, lamentavelmente, a população mundial está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências
da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da doença
chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que
pese o louvável esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não
merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
5
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, recentemente prorrogada em termos mais restritivos no tocante à
possibilidade de concessão de benefícios, não tem atribuição
jurisdicional de impor comando decisório.
O normativo, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade
gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"...a crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado no
jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre
Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode
custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa
também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações
humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha,
a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
6
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação
n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso. Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do
sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde
pública ou particular.”
No mais, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível
ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Nesse cenário, vê-se que o julgador considerou todo o
contexto social no momento desenhado, sendo certo que a impetração
não provou que, atualmente, há risco concreto, no presídio onde se
encontra o paciente, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Assim, o tão só fato de ostentar determinada condição de
saúde preexistente não autoriza automaticamente a soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210833-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13821
7
Ainda mais, quando o documento médico juntado indica
que ele não apresenta alterações de saúde e que vem tomando
regularmente seus medicamentos.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR